Tribunal: TJES
Processo: 5001094-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001094-98.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIVERSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

AGRAVADO: ABIGAIR ALVES BARCELAR e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ERRO DE FATO. NÃO CONHECIMENTO DE CAPÍTULO DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AFASTADA. EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DE POSSE. CONVOCAÇÃO DE TERCEIROS ADQUIRENTES PARA AUDIÊNCIA. MEDIDA TEMERÁRIA. INSEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e, na parte conhecida, reformou decisão que havia deferido liminar de manutenção de posse em favor dos agravados.

A parte embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter conhecido do capítulo do agravo que impugnava expressamente a decisão de fl. 179 dos autos de origem – a qual determinou a apresentação da relação de todos os compradores de lotes para intimação e participação em audiência de conciliação –, sob o fundamento equivocado de que a matéria não teria sido objeto da decisão agravada, o que evitaria a supressão de instância.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, decorrente de erro de fato, ao não conhecer de parte do agravo de instrumento sob a premissa de que a matéria não fora decidida na origem e, em caso positivo, analisar o mérito do capítulo recursal preterido, que versa sobre a legalidade da determinação judicial de convocação de terceiros (promissários compradores) para audiência em ação de manutenção de posse da qual não são parte.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC). Configura-se a omissão apta a ensejar efeitos infringentes quando o julgado deixa de se manifestar sobre ponto do recurso com base em premissa fática equivocada.

Constatado que o agravo de instrumento foi expressamente interposto também contra a decisão interlocutória (fl. 179) que determinou a apresentação da lista de adquirentes de lotes, o não conhecimento deste capítulo do recurso, por suposta supressão de instância, caracteriza erro de fato e omissão, que devem ser sanados.

A convocação de terceiros adquirentes de boa-fé para participarem de audiência de conciliação em ação de manutenção de posse, na qual não integram a relação processual, revela-se medida temerária e prejudicial à segurança jurídica dos negócios celebrados.

A referida determinação judicial acarreta dano de difícil reparação à imagem e à credibilidade da empresa loteadora perante seus clientes, ao criar um cenário de instabilidade e dúvida sobre a higidez dos contratos, máxime quando a própria liminar possessória, que deu ensejo à controvérsia, foi revogada por este Tribunal por ausência de comprovação dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para conhecer integralmente e dar provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento: "1. Admitem-se embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar omissão decorrente de erro de fato, consistente no não conhecimento de parte do recurso com base na premissa equivocada de que a matéria não fora apreciada pelo juízo de origem, quando, em verdade, o recurso se insurgia contra decisão expressa naquele sentido. 2. É ilegal e temerária a decisão que determina a intimação de terceiros adquirentes de lotes para comparecer a audiência de conciliação em ação possessória da qual não são parte, por gerar grave insegurança jurídica e potencial dano à imagem da empresa loteadora, sobretudo quando o direito possessório invocado pela parte adversa se mostra, em cognição sumária, insuficientemente comprovado."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIVERSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA, VALDECIR TOREZANI
em face do v. acórdão de id 12857331 que, à unanimidade, conheceu em parte do recurso de agravo de instrumento interpostos por eles, e,
naquilo que conhecido, deu-lhe provimento
para reformar a decisão recorrida e indeferir a liminar de manutenção de posse outrora deferida em favor dos agravados.

O referido Agravo de Instrumento foi julgado originariamente sob a relatoria do eminente Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior, que sucedeu, à época, o eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima por ocasião de sua aposentadoria.

Em razões recursais (id. 12961897), a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão não conheceu do capítulo do agravo de instrumento que impugnava a decisão de fl. 179 dos autos de origem, sob o fundamento de que a matéria não teria sido objeto da decisão agravada, o que evitaria a supressão de instância. Contudo, o recurso foi expressamente interposto não apenas contra a decisão de fls. 146-148, mas também contra a de fl. 179, que determinou à parte recorrente que apresentasse a relação de todos os compradores de lotes da quadra 12 do Loteamento Vista de Vitória, a fim de que fossem intimados para uma audiência de conciliação.

Desta forma, o acórdão foi omisso ao não conhecer do capítulo do agravo de instrumento que se insurgia contra a decisão de fl. 179 dos autos de origem, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para sanar a vício e reformar a decisão agravada também neste ponto.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001094-98.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIVERSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA, VALDECIR TOREZANI

AGRAVADO: ABIGAIR ALVES BARCELAR, CREUSA MARIA DIAS BARCELAR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIVERSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA, VALDECIR TOREZANI
em face do v. acórdão de id 12857331 que, à unanimidade, conheceu em parte do recurso de agravo de instrumento interpostos por eles, e,
naquilo que conhecido, deu-lhe provimento
para reformar a decisão recorrida e indeferir a liminar de manutenção de posse outrora deferida em favor dos agravados.

O referido Agravo de Instrumento foi julgado originariamente sob a relatoria do eminente Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior, que sucedeu, à época, o eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima por ocasião de sua aposentadoria.

Em razões recursais (id. 12961897), a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão não conheceu do capítulo do agravo de instrumento que impugnava a decisão de fl. 179 dos autos de origem, sob o fundamento de que a matéria não teria sido objeto da decisão agravada, o que evitaria a supressão de instância. Contudo, o recurso foi expressamente interposto não apenas contra a decisão de fls. 146-148, mas também contra a de fl. 179, que determinou à parte recorrente que apresentasse a relação de todos os compradores de lotes da quadra 12 do Loteamento Vista de Vitória, a fim de que fossem intimados para uma audiência de conciliação.

Desta forma, o acórdão foi omisso ao não conhecer do capítulo do agravo de instrumento que se insurgia contra a decisão de fl. 179 dos autos de origem, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para sanar a vício e reformar a decisão agravada também neste ponto.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, têm seu cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A tese central dos embargantes é a de que este Colegiado teria deixado de analisar um dos pontos do recurso de agravo de instrumento: a impugnação ao comando judicial que determinou a apresentação da lista de adquirentes dos lotes para uma audiência conciliatória

O acórdão embargado, de fato, não conheceu da insurgência recursal relativa à convocação dos promissários compradores do empreendimento para participação em audiência, sob o seguinte fundamento:

Por fim, apesar das judiciosas alegação dos Agravantes acerca da temerosa intimação dos compradores do empreendimento para participação de audiência conciliatória, entendo por não conhecer este capítulo do recurso, pois a decisão objurgada não aborda tal conteúdo, de modo que 'a análise da matéria tratada no Agravo de Instrumento deverá se restringir ao que foi apreciado na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Ocorre que, da análise da petição de agravo de instrumento (Id. 492869), constata-se que o recurso foi interposto, de forma expressa, “em face da decisão de fls. 146-148 e fl. 179 dos autos do processo de origem”.

A decisão de fl. 179 dos autos originários contém o comando que foi objeto do capítulo não conhecido do recurso, qual seja:

Independentemente disso, deverá a parte Requerida trazer aos autos, no prazo máximo de 10 dias, contados da data de sua intimação, relação e qualificação de todos os compradores do Loteamento Vista de Vitória, Quadra 12, a fim de que possam ser intimados para a referida audiência, que terá cunho exclusivamente conciliatório.

Dessa forma, é forçoso reconhecer que o não conhecimento de parte do recurso se deu com base em um erro de fato, uma premissa fática equivocada de que a matéria não havia sido decidida na origem. Isso porque a questão foi, de fato, objeto de deliberação pelo juízo
a quo
e, portanto, sua análise por esta Corte não configuraria supressão de instância.

Caracterizada, pois, a omissão, que deve ser sanada para que o julgamento do recurso se dê de forma completa. O saneamento do vício, no entanto, implicará a alteração do resultado do julgamento, o que atrai a aplicação de efeitos infringentes ao presente recurso.

Passo, assim, à análise do mérito do capítulo recursal anteriormente não conhecido.

A decisão de primeira instância que determinou a intimação de terceiros adquirentes de lotes para participarem de audiência em uma ação de manutenção de posse, na qual se discute a relação possessória entre os agravantes e os agravados, mostra-se, com a devida vênia, temerária.

Conforme bem articulado nas razões do agravo de instrumento, a convocação de clientes para uma disputa possessória da qual não fazem parte gera grave insegurança jurídica e um dano de difícil reparação à imagem e credibilidade da empresa loteadora, que atua no mercado há décadas.

Ademais, o próprio provimento do recurso na parte já conhecida, para indeferir a liminar possessória em favor dos agravados, reforça a falta de plausibilidade do direito que justificaria tal medida drástica. A decisão agravada, ao criar um cenário de instabilidade para os compradores, baseou-se em uma posse que este próprio Tribunal, em cognição sumária, considerou duvidosa e insuficientemente comprovada.

Portanto, a reforma da decisão de fl. 179 também é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO, com efeitos infringentes
, para, sanando a omissão apontada:

Conhecer integralmente do agravo de instrumento interposto, incluindo o capítulo que impugna a decisão de fl. 179 dos autos de origem.

No mérito, dar provimento integral ao agravo de instrumento, para, além de indeferir a liminar de manutenção de posse, afastar a determinação de que a parte agravante apresente a relação dos compradores do loteamento e, por conseguinte, cancelar a designação de audiência de conciliação com os referidos terceiros.

Em consequência, o dispositivo do acórdão de id. 12857331 passa a ter a seguinte redação:
"À unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente as decisões agravadas (fls. 146-148 e 179), indeferindo a liminar de manutenção de posse em favor dos
a
gravados e afastando a ordem de convocação de terceiros adquirentes para audiência de conciliação, nos termos do voto do Relator."

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)